Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TEMA No 792/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto contra o Distrito Federal, relativamente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/1997), que versa sobre benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de expedição de RPVs no limite de 20 salários mínimos, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, pois o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/3/2020; e assentou que os honorários advocatícios serão fixados apenas se houver impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC, por se tratar de ação de conhecimento individual.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite das RPVs de 10 para 20 salários mínimos, ao cumprimento de sentença originário, e (ii) a possibilidade de fixação inicial de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §1o, do CPC, na Súmula no 345/STJ e no Tema no 973/STJ, sem a necessidade de impugnação pela Fazenda Pública.
III – Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital no 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF/88, e aumentou o limite de 10 para 20 salários mínimos por credor.
5. O Tema no 792/STF não se aplica à presente controvérsia, pois editado no contexto de redução do limite para expedição de RPV, impondo ônus ao credor ao submetê-lo ao regime de precatórios; a Lei Distrital no 6.618/2020, ao contrário, aumentou o limite para expedição de RPV, e, portanto, beneficiou o credor. O novo teto de RPV é aplicável ao crédito oriundo da sentença coletiva (processo no 32.159/1997) transitada em julgado antes da edição da Lei Distrital no 6.618/2020.
6. O título executivo judicial decorre de ação coletiva (proc. no 32.159/1997), e não de ação de conhecimento individual. É devida a fixação de honorários advocatícios na instauração do cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em percentual sobre o valor do débito, consoante arts. 85, §1o e 523, §1o, ambos do CPC, Súmula no 345/STJ e Tema no 973/STJ, ainda que não haja impugnação. Exceção à aplicação do art. 85, §7o, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 85, §1o e 523, §1o; Súmula no 345/STJ; Tema no 973/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, data de julgamento 28/6/2024; STF, ARE no 1.467.024/DF AgR, Rel. Min. André Mendonça, data de julgamento 11/3/2024; STF, Rcl no 58.330 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, data de julgamento 27/5/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 0725715-94.2024.8.07.0000, acórdão no 1951501, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 0715267-04.2020.8.07.0000, Acórdão no 1282759, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 9/9/2020.